Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DOENÇA INCAPACITANTE.
1. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV).
2. Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (Lei Complementar no 769/2008, art. 61, § 1o). Precedentes.
3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.